Tribunal: STF
Processo: RE 107641
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSAS DE ALÇADA. LEI N. 6.825/80.
FUNDAMENTO INATACADO.
INATACADO O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE QUE SE CONSIDERA, EM
CUMULAÇÃO LITISCONSORCIAL, O VALOR DA CAUSA A PARCELA ATRIBUIDA A
CADA LITISCONSORTE, O RECURSO SE FAZ INVIAVEL A LUZ DA SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.